Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CANCELAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo prevê o art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a decisão que fixou alimentos provisórios em favor do filho no valor equivalente a 12,5% (doze e meio por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela genitora.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.